Tribunal: TJDFT
Processo: 0707216-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0707216-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INALDO ROCHA LEITAO AGRAVADO: TAMARA MARIA COSTIN BEEKMAN D E S P A C H O Do cotejo dos autos, observa-se que o agravante peticionou (ID no 16276906) informando que desocupou o imóvel locado, promovendo a mudança de sua residência, em obediência à ordem judicial. Em contrarrazões (ID no 16276903), a agravada argui preliminar de não conhecimento do recurso, por perda do objeto. Em razão do disposto no art. 10 do CPC, intime-se o agravante para que diga, no prazo de 05 (cinco) dias, se persiste o interesse no julgamento do presente agravo, considerando a superveniente perda do objeto do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora